Tribunal: STF
Processo: HC 195805
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



     



    I – Para o acolhimento da tese defensiva – no sentido de que o agravante não se dedica a atividades criminosas – seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levou ao afastamento, no caso, da aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes.



    II – Agravo regimental não provido.